Tribunal: TJES
Processo: 5006569-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006569-93.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE RIO GRANDE
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. contra decisão da Juíza da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da "Ação Reintegratória c/c Demolitória", indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegração de posse e demolição de construção em área supostamente inserida na faixa de domínio da rodovia BR-101.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, em especial: (i) a probabilidade do direito da agravante em relação à invasão da faixa de domínio; e
(ii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. No caso, a necessidade de dilação probatória para aferir a efetiva invasão da faixa de domínio impede o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar.

5. O art. 300, §3º, do CPC veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade da medida, situação presente no caso em razão da natureza irreversível da demolição pleiteada.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em situações de incerteza quanto à ocupação de área pública e risco de irreversibilidade, a medida liminar deve ser indeferida até o completo esclarecimento dos fatos (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A irreversibilidade da medida impede o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006569-93.2024.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

DATA DA SESSÃO: 03/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 42332984 (Pje de primeiro grau), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO REINTEGRATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA com pedido de antecipação de tutela e de dispensa de audiência de conciliação”, registrada sob o n. 5009047-45.2023.8.08.0021, proposta por ela contra ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO RIO GRANDE – AMPRG, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 8407715) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “A despeito da urgência e importância social da desocupação e demolição do imóvel de propriedade da União, o MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada”(p. 4); 2) “A faixa de domínio tem valor pré-definido, foi delimitada com 40m (quarenta metros) de largura para cada lado da rodovia a contar do eixo central” (p. 4); 3) “Basta simples medição para saber que a construção invade a faixa de domínio que possui tamanho definido, conforme já realizado pelo croqui apresentado, que demonstrou que há invasão da faixa de domínio” (p. 5); 4) “O interesse público na desocupação da faixa de domínio não pode ceder ao interesse privado de manutenção de construção irregular na faixa de domínio” (p. 5); 5) “O periculum in mora existente no caso, somado à probabilidade do direito da Agravante, autoriza a concessão de tutela provisória desde já, ainda que sem oitiva da parte contrária” (p. 5); 6) “almeja-se a título liminar a reintegração parcial, apenas da área estritamente necessária para a realização das obras de duplicação da região” (p. 5); 7) “ciente de que se encontram sob zelo da Agravante os terrenos compreendidos na extensão da

faixa de domínio da rodovia BR-101, sendo 17,5 Km na Bahia e 458,4 Km no Espírito Santo, de propriedade da União, cabe a ela adotar as medidas necessárias para executar e conservar as obras e serviços vinculados à concessão” (p. 10); 8) “Conforme se verifica da documentação também em anexo, é demonstrada a invasão em faixa de domínio, que, por consistir em propriedade da União, não enseja direitos possessórios aos ocupantes” (p. 12); e 9) “A imissão na posse requerida liminarmente diz respeito apenas a parte da área, a qual seria suficiente para permitir a realização das obras necessárias, ao mesmo tempo em que garantiria espaço para a manutenção de campo de futebol no local, com as dimensões oficiais da FIFA” (p. 21).

Requereu “seja a r. decisão agravada reformada, para fins de conceder a tutela provisória para reintegrar a Agravante na posse da área da faixa de domínio, conforme os laudos acostados aos autos, bem como autorizar a demolição da referida construção”.

O pedido de atribuição de efeito ativo foi indeferido (id 8569951).

Contrarrazões no id 10360481.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso (id 12018017).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO PACHECO MACHADO:-

Desembargador Presidente, Desembargador Relator, Eminente Desembargador, Membro do Ministério Público, servidores, advogados presentes.

A Eco 101 é a concessionária no Espírito Santo responsável pela BR-101.

É uma concessão que se inicia em 2013, e que, no ano passado foi objeto de uma repactuação no TCU. E essa repactuação no TCU se pauta por um interesse público, Excelência, e é um interesse público que não depende de prova nos autos, porque ele é público e notório.

A sociedade precisa, o Espírito Santo precisa de melhoria na sua infraestrutura, e os desafios são muito grandes, mas parte dos desafios, e na repactuação isso ficou muito claro, são desafios jurídicos.

A situação desses autos retrata muito bem o desafio jurídico que a gente enfrentou ao longo do tempo e continua enfrentando.

A rodovia é de propriedade da União, e o contrato de concessão traz para a empresa privada um efeito muito próximo de um contrato de locação. A empresa privada passa a ter a chamada posse imediata da coisa, enquanto que o poder público proprietário tem a posse indireta. Então, numa relação muito próxima de uma locação, nesse processo, a concessionária busca a tutela possessória de quê? De indivíduos que invadiram, alguns há pouco tempo, outros há mais tempo, não se tem registros históricos muito precisos em função da baixa disponibilidade documental do próprio Poder Público.

Mas o fato é: a rodovia BR-101 não é só a pista. A rodovia da BR-101, como toda rodovia federal, ela é toda faixa de domínio. Normalmente se estabelece de 40 e 50 metros para cada lado, a contar do eixo da rodovia.

Então a gente tem um fato aqui.

Existe um indivíduo, o agravado, que ocupa uma área que é de propriedade da União, e cuja posse foi transmitida pelo contrato de concessão em favor de uma empresa privada.

E, aí, eu pergunto, é lógico que a situação jurídica é em sede de uma tutela cognitiva sumária, uma tutela provisória no processo, precisa mais do que o mero
p
ericulum in mora
, que me parece que o
periculum
in mora
... mais do que o mero
f
umus boni iuris
, porque o
f
umus boni iuris
, aqui, me parece inequívoco. Ninguém pode divergir que a BR-101 é da União, e que o tamanho da BR-101 é aquele tamanho que foi sempre estabelecido.

Então, do ponto de vista do
fumus
, mas é o
periculum
, lógico, algumas pessoas têm residência nesses locais, e a gente entende que caso a caso a situação tem que ser identificada.

Mas o caso dos autos, os quais motivaram a sustentação oral, não tratam de uma residência, não tratam de uma moradia, não tratam de nada relacionado a um direito fundamental. Tratam de um campo de futebol de uma associação.

Mas é lógico que um campo de futebol há de exercer a sua função social, nosso esporte nacional. Então, o que nós estamos debatendo é menos ainda, é uma tentativa de redução muito intensa do
periculum in
mora
, na medida que nós não pedimos que seja desfeito o campo de futebol. É um pedido muito humilde nesse processo. É um pedido subsidiário que foi devolvido para apreciação aqui.

Não precisamos que seja desfeito o campo de futebol.

O campo de futebol... muitas pessoas aqui conhecem, ele não tem um tamanho exato. Ele tem um tamanho mínimo da FIFA. Então, a gente tem um campo que tem um tamanho além do mínimo, padrão.

Nós fizemos um croqui e dissemos: “olha, para a gente conseguir duplicar a BR-101 e fazer uma obra que vai impactar em toda a sociedade, a gente precisa só transformar esse campo, que é um campo muito grande, num campo do tamanho mínimo FIFA, até que o mérito seja julgado e a gente possa fazer a duplicação”. Porque a gente está numa frente de obra ali que, embora seja um pedaço de poucos metros, a rodovia não consegue ser implementada, porque sem eu fazer a duplicação nesse trecho, eu não consigo seguir com as obras.

Então, nós pedimos e reiteramos um pedido subsidiário com a finalidade de reduzir ao máximo o
periculum in mora
, dizendo: “olha, não destrua o campo. Não é moradia, mas, ainda assim, é um campo, é importante. Não destrua o campo.
Deixe esse campo no tamanho mínimo da FIFA, conforme o croqui que apresentamos nos autos, condicione a medida e permita que a gente faça uma emissão parcial na posse, não em toda a área que é propriedade da União, mas só um pedaço da área que é de propriedade da União, para que a gente possa duplicar a BR-101 nesse trecho”.

Com a repactuação do contrato de concessão, os nossos prazos para a execução das obras são muito exíguos. Então há um interesse coletivo, evidentemente, por trás do processo, mas um interesse privado da empresa que pode ser sancionada pelo poder concedente, porque não consegue fazer nesse caso.

Mas seria uma possibilidade de desapropriação nesse caso... juridicamente não tem possibilidade de desapropriação, por quê se é área de propriedade é da União, eu não posso desapropriar o que já é público. Como é que eu posso pegar uma área pública e desapropriar? Então, a única medida que eu tenho é a medida processória.. E a medida processória depende dessa tutela de urgência, de modo a viabilizar a realização da obra.

Então, juridicamente, esse é o único caminho que nós temos.

E o exercício, que é o objeto deste agravo, é o exercício de tentativa de redução ao máximo do
periculum in
mora
inverso, que seria o dano possivelmente causado à parte agravada em função da emissão, porque, do ponto de vista da fumaça do direito, da verossimilhança das alegações, parece-me que a situação é bastante respaldada, porque é muito difícil acreditar no questionamento quanto à propriedade da BR101 ser, de fato, uma propriedade pública.

Agradeço, portanto, Vossas Excelências e reitero aqui que o pedido é só de uma tutela parcial, muito parcial, resguardando a integridade do campo futebol nos tamanhos mínimos da FIFA.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. em face da respeitável decisão id 42332984 (Pje de primeiro grau), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO REINTEGRATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA com pedido de antecipação de tutela e de dispensa de audiência de conciliação”, registrada sob o n. 5009047-45.2023.8.08.0021, proposta por ela contra Associação de Moradores e Produtores Rurais do Rio Grande - AMPRG, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 8407715) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “A despeito da urgência e importância social da desocupação e demolição do imóvel de propriedade da União, o MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada”(p. 4); 2) “A faixa de domínio tem valor pré-definido, foi delimitada com 40m (quarenta metros) de largura para cada lado da rodovia a contar do eixo central” (p. 4); 3) “Basta simples medição para saber que a construção invade a faixa de domínio que possui tamanho definido, conforme já realizado pelo croqui apresentado, que demonstrou que há invasão da faixa de domínio” (p. 5); 4) “O interesse público na desocupação da faixa de domínio não pode ceder ao interesse privado de manutenção de construção irregular na faixa de domínio” (p. 5); 5) “O periculum in mora existente no caso, somado à probabilidade do direito da Agravante, autoriza a concessão de tutela provisória desde já, ainda que sem oitiva da parte contrária” (p. 5); 6) “almeja-se a título liminar a reintegração parcial, apenas da área estritamente necessária para a realização das obras de duplicação da região” (p. 5); 7) “ciente de que se encontram sob zelo da Agravante os terrenos compreendidos na extensão da faixa de domínio da rodovia BR-101, sendo 17,5 Km na Bahia e 458,4 Km no Espírito Santo, de propriedade da União, cabe a ela adotar as medidas necessárias para executar e conservar as obras e serviços vinculados à concessão” (p. 10); 8) “Conforme se verifica da documentação também em anexo, é demonstrada a invasão em faixa de domínio, que, por consistir em propriedade da União, não enseja direitos possessórios aos ocupantes” (p. 12); e 9) “A imissão na posse requerida liminarmente diz respeito apenas a parte da área, a qual seria suficiente para permitir a realização das obras necessárias, ao mesmo tempo em que garantiria espaço para a manutenção de campo de futebol no local, com as dimensões oficiais da FIFA” (p. 21).

Requereu “seja a r. decisão agravada reformada, para fins de conceder a tutela provisória para reintegrar a Agravante na posse da área da faixa de domínio, conforme os laudos acostados aos autos, bem como autorizar a demolição da referida construção”.

O recurso não deve ser provido.

A tutela provisória de urgência é gênero do qual são espécies a satisfativa (antecipada) e a assecuratória (cautelar). O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso, entendo que há necessidade de dilação probatória, com a realização de aprofundamento cognitivo, para concluir pela concessão da tutela pretendida pela agravante. A cognição exercida no recurso não permite concluir pelo deferimento da medida almejada.

Demais, lembro ainda que o art. 300, §3º do CPC prevê que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso, a medida pretendida pela agravante ostenta, sob o ponto de vista fático, nítido caráter irreversível. Por sinal, tal aspecto não passou despercebido na instância singular.

A propósito, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida” (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15-6-2020, DJe de 18-6-2020).

Demais, como foi salientado no respeitável parecer apresentado no recurso “A jurisprudência pátria tem entendido que, quando há dúvida razoável quanto à efetiva localização da construção dentro da faixa de domínio ou sobre a necessidade de demolição integral da edificação, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória. No caso em análise, há indícios de que apenas parte do imóvel da agravada poderia estar inserida na faixa de domínio, sem clareza sobre a integralidade da invasão e a extensão da eventual demolição necessária. Além disso, é pertinente a observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da irreversibilidade da medida pleiteada, uma vez que eventual demolição tornaria impossível a restituição do imóvel caso ao final se conclua pela improcedência do pedido da agravante. A agravada alegou que a área ocupada teria sido desapropriada pelo Município de Guarapari/ES em 1991 em favor da comunidade local, o que poderia indicar a necessidade de chamamento do ente municipal à lide para melhor esclarecimento dos fatos. A legislação aplicável, notadamente o Decreto-Lei nº 3.365/1941 e o art. 99, inciso I, do Código Civil, prevê que bens públicos de uso comum do povo não perdem essa qualidade, mas a questão da real destinação da área deve ser analisada à luz da documentação pertinente e da eventual presença de ato administrativo determinando sua afetação específica. Os Tribunais têm entendido que a proteção possessória sobre bens públicos deve prevalecer sobre interesses particulares quando restar demonstrado o esbulho e a necessidade de retomada do bem para fins públicos. No entanto, quando há controvérsia substancial sobre a titularidade da área e sobre a necessidade ou extensão de eventual demolição, tem-se afastado a concessão de medidas liminares, de modo a garantir a completa dilação probatória e a manifestação da parte adversa. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Regionais Federais apontam que a irreversibilidade da demolição, aliada à ausência de comprovação inequívoca da ocupação indevida, justifica o indeferimento da liminar possessória até que seja possível a instrução adequada do feito” (id 12018017).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado
os embargos de declaração oposto no id 8658126.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

É também como penso e voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, tão somente pelo fato de que não havia previsão de minha participação, e, portanto, eu n]ao tive acesso aos autos do processo, respeitosamente, peço vista.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, em Sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor exame da questão controvertida - haja vista, inclusive, a Sustentação Oral realizada pelo Advogado que representa os interesses da Agravante.

E da minuciosa análise dos autos, com a mais respeitosa vênia da Agravante, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, porquanto ainda existem questões fáticas que exigem maior aprofundamento probatório e, por consequência, conforme concluiu o eminente Desembargador substituto Carlos Magno Moulin Lima, recomendam a manutenção da Decisão recorrida para evitar o evidente risco de irreversibilidade da medida possessória postulada no presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, ao tempo em que acompanho o eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como me manifesto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006569-93.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO RIO GRANDE – AMPRG.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ECO101 Concessionária de Rodovias S.A.
em face da
respeitável decisão
id 42332984
(Pje de primeiro grau),
proferi
d
a pel
a
ilustre
Juíza
de
Direito

da
Primeira Vara Cível
de Guarapari – Comarca da Capital nos
autos da “AÇÃO REINTEGRATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA com pedido de antecipação de tutela e de dispensa de audiência de conciliação”,
registrada sob o n. 5009047-45.2023.8.08.0021, proposta por ela contra
Associação de Moradores e Produtores Rurais do Rio Grande -
AMPRG, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 8407715
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “A despeito da urgência e importância social da desocupação e demolição do imóvel de propriedade da União, o MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada”(p. 4); 2) “A faixa de domínio tem valor pré-definido, foi delimitada com 40m (quarenta metros) de largura para cada lado da rodovia a contar do eixo central” (p. 4); 3) “Basta simples medição para saber que a construção invade a faixa de domínio que possui tamanho definido, conforme já realizado pelo croqui apresentado, que demonstrou que há invasão da faixa de domínio” (p. 5); 4) “O interesse público na desocupação da faixa de domínio não pode ceder ao interesse privado de manutenção de construção irregular na faixa de domínio” (p. 5); 5) “O periculum in mora existente no caso, somado à probabilidade do direito da Agravante, autoriza a concessão de tutela provisória desde já, ainda que sem oitiva da parte contrária” (p. 5); 6) “almeja-se a título liminar a reintegração parcial, apenas da área estritamente necessária para a realização das obras de duplicação da região” (p. 5); 7) “ciente de que se encontram sob zelo da Agravante os terrenos compreendidos na extensão da faixa de domínio da rodovia BR-101, sendo 17,5 Km na Bahia e 458,4 Km no Espírito Santo, de propriedade da União, cabe a ela adotar as medidas necessárias para executar e conservar as obras e serviços vinculados à concessão” (p. 10); 8) “Conforme se verifica da documentação também em anexo, é demonstrada a invasão em faixa de domínio, que, por consistir em propriedade da União, não enseja direitos possessórios aos ocupantes” (p. 12); e 9) “A imissão na posse requerida liminarmente diz respeito apenas a parte da área, a qual seria suficiente para permitir a realização das obras necessárias, ao mesmo tempo em que garantiria espaço para a manutenção de campo de futebol no local, com as dimensões oficiais da FIFA” (p. 21).

Requereu “seja a r. decisão agravada reformada, para fins de conceder a tutela provisória para reintegrar a Agravante na posse da área da faixa de domínio, conforme os laudos acostados aos autos, bem como autorizar a demolição da referida construção”.

O recurso
não
deve ser provido.

A tutela provisória de urgência é gênero do qual são espécies a satisfativa (antecipada) e a assecuratória (cautelar). O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso,
entendo
que há necessidade de dilação probatória, com a realização de aprofundamento cognitivo, para concluir pela concessão da tutela pretendida pela agravante.
A cognição
exercida
no recurso
não permite concluir pelo deferimento da medida almejada.

Demais, lembro ainda que o art. 300, §3º do CPC prevê que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso, a medida pretendida pela agravante ostenta, sob o ponto de vista fático, nítido caráter irreversível. Por sinal, tal aspecto não passou despercebido na instância singular.

A propósito, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida” (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15-6-2020, DJe de 18-6-2020).

Demais, c
omo foi salientado no respeitável parecer apresentado no recurso “A jurisprudência pátria tem entendido que, quando há dúvida razoável quanto à efetiva localização da construção dentro da faixa de domínio ou sobre a necessidade de demolição integral da edificação, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória. No caso em análise, há indícios de que apenas parte do imóvel da agravada poderia estar inserida na faixa de domínio, sem clareza sobre a integralidade da invasão e a extensão da eventual demolição necessária. Além disso, é pertinente a observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da irreversibilidade da medida pleiteada, uma vez que eventual demolição tornaria impossível a restituição do imóvel caso ao final se conclua pela improcedência do pedido da agravante. A agravada alegou que a área ocupada teria sido desapropriada pelo Município de Guarapari/ES em 1991 em favor da comunidade local, o que poderia indicar a necessidade de chamamento do ente municipal à lide para melhor esclarecimento dos fatos. A legislação aplicável, notadamente o Decreto-Lei nº 3.365/1941 e o art. 99, inciso I, do Código Civil, prevê que bens públicos de uso comum do povo não perdem essa qualidade, mas a questão da real destinação da área deve ser analisada à luz da documentação pertinente e da eventual presença de ato administrativo determinando sua afetação específica. Os Tribunais têm entendido que a proteção possessória sobre bens públicos deve prevalecer sobre interesses particulares quando restar demonstrado o esbulho e a necessidade de retomada do bem para fins públicos. No entanto, quando há controvérsia substancial sobre a titularidade da área e sobre a necessidade ou extensão de eventual demolição, tem-se afastado a concessão de medidas liminares, de modo a garantir a completa dilação probatória e a manifestação da parte adversa. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Regionais Federais apontam que a irreversibilidade da demolição, aliada à ausência de comprovação inequívoca da ocupação indevida, justifica o indeferimento da liminar possessória até que seja possível a instrução adequada do feito”
(id 12018017)
.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

Julgo prejudicado
os embargos de declaração oposto no id 8658126.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator.
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006569-93.2024.8.08.0000

APELANTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO RIO GRANDE – AMPRG

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em Sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor exame da questão controvertida - haja vista, inclusive, a Sustentação Oral realizada pelo Advogado que representa os interesses da Agravante.

E da minuciosa análise dos autos, com a mais respeitosa vênia da Agravante, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, porquanto ainda existem questões fáticas que exigem maior aprofundamento probatório e, por consequência, conforme concluiu o eminente Desembargador substituto Carlos Magno Moulin Lima, recomendam a manutenção da Decisão recorrida para evitar o evidente risco de irreversibilidade da medida possessória postulada no presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, ao tempo em que acompanho o eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como me manifesto.